Tribunal: STF
Processo: ARE 1393473
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEI 13.467/2017. NULIDADE PROCESSUAL POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. TRANSCENDÊNCIA. O processamento do recurso de revista na vigência da Lei 13.467/2017 exige que a causa ofereça transcendência com relação aos reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica, a qual deve ser analisada de ofício e previamente pelo Relator (artigos 896-A, da CLT, 246 e 247 do RITST). Constatou-se que a decisão está devidamente fundamentada. A matéria debatida não revela transcendência econômica, política, jurídica ou social. Agravo de instrumento a que se nega provimento, porque não reconhecida a transcendência.



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEI 13.467/2017. ANULAÇÃO DA ELEIÇÃO DE DIRETORIA DO SINDICATO PROFISSIONAL REQUERIDA PELO EMPREGADOR COM O OBJETIVO DE AFASTAR A ESTABILIDADE DO EMPREGADO DETENTOR DE MANDATO SINDICAL. LEGITIMIDADE ATIVA. TRANSCENDÊNCIA. Trata-se de ação que objetiva a nulidade da eleição para a diretoria do sindicato profissional ajuizada pelo empregador com o objetivo de afastar a estabilidade do empregado detentor de mandato sindical. Embora nominada como ação declaratória, a natureza jurídica desta ação é constitutivo-negativa, pois visa desfazer a eleição da diretoria do sindicato profissional e, via de consequência, afastar a estabilidade do empregado detentor de mandato sindical decorrente da eleição questionada. A discussão centra-se na existência ou não da legitimidade ativa do empregador para buscar a nulidade da eleição da diretoria do sindicato profissional. O art. 896-A, § 1º, IV, da CLT determina, como critério de transcendência “jurídica, a existência de questão nova em torno da interpretação da legislação trabalhista”. Em pesquisa feita no Tribunal Superior do Trabalho constata-se que não há análise a respeito do tema, o que o torna novo e autoriza o reconhecimento da transcendência jurídica da causa. Não obstante a existência de transcendência, não foi demonstrada nenhuma das hipóteses do art. 896 da CLT, não há como reformar o despacho agravado. Agravo de instrumento de que se conhece e a que se nega provimento.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    (...)



    O processamento do recurso de revista está adstrito ao cumprimento dos pressupostos intrínsecos específicos previstos no art. 896, § 1º-A e incisos da CLT e à demonstração de divergência jurisprudencial (art. 896, alíneas "a" e "b", da CLT) ou violação direta e literal de dispositivo da Constituição da República ou de lei federal (art. 896, alínea "c", da CLT).



    No caso, os dispositivos citados pela Agravante não autorizam o processamento do recurso de revista.



    Com efeito, o art. 5º, XXXV, da CR consagra o princípio de acesso à jurisdição, contudo, tal direito não é absoluto e essa garantia constitucional deve ser exercitada de acordo com a legislação processual vigente ao tempo do trâmite da ação.



    Sob essa perspectiva, é que, de acordo à nova sistemática processual (CPC de 2015, art. 17), a regra é que, para postular em juízo, é necessário demonstrar interesse jurídico e legitimidade (ordinária ou extraordinária).



    No caso, a decisão recorrida entendeu pela inexistência de condição da ação (legitimidade ativa), ou seja, a jurisdição foi prestada, foi afirmada a inexistência de condição da ação, logo, não há como reconhecer violação literal do dispositivo.



    O art. 19, I, do CPC dispõe que o interesse do autor pode se limitar à declaração da "existência, da inexistência ou do modo de ser de uma relação jurídica".



    Referido dispositivo, além de tratar daquelas ações que visam a declaração pura, o que não é o caso dos autos, está se referindo ao interesse e não à legitimidade.



    Repita-se que a presente ação não é puramente declaratória. Embora assim nominada a pretensão da Autora-Agravante quanto à nulidade de uma eleição sindical e ausência de estabilidade do empregado que exerce mandato sindical em decorrência da eleição referida é constitutivo-negativa, porque o seu objetivo é de desconstituir a eleição do dirigente sindical e, via de consequência, obter o afastamento da estabilidade do empregado.



    Uma vez que o art. 19, I, do CPC não trata de legitimidade ativa, não se verifica sua violação literal, o que impede o processamento do recurso de revista.



    Não se processa o recurso de revista quanto à divergência jurisprudencial, haja vista o descumprimento da Súmula 337, I, "a", do TST e do art. 896, § 8º, da CLT.



    Com efeito, não foi indicada fonte oficial de publicação dos dois arestos indicados. Referida informação não é suprida pela indicação da data de julgamento.



    (...)



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 598365 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 181), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 05/04/2010.



    Ex positis, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente